Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-29.2014.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000792-29.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAIRCE VALERIO PESTANA - CPF: 571.486.271-68 (APELANTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MAGALI CRISTINA TUNIN ALVES - CPF: 760.114.611-15 (APELANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ZELITA SILVA MATOS - CPF: 514.755.101-87 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), ELIANE JOSE ALVES - CPF: 851.950.061-72 (APELADO), VALDEIR DA SILVA MATOS - CPF: 819.984.301-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000792-29.2014.8.11.0018

APELANTE: LAIRCE VALERIO PESTANA, MAGALI CRISTINA TUNIN ALVES

APELADO: ZELITA SILVA MATOS, ELIANE JOSE ALVES, VALDEIR DA SILVA MATOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DENÚNCIA FEITA À PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – IMPUTAÇÃO DE CRIME DE FURTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PÚBLICO – DENUNCIANTE QUE ADMITIU A FALSIDADE DA ACUSAÇÃO – AMPLA DIVULGAÇÃO DOS FATOS NA IMPRENSA LOCAL SEM APURAÇÃO MÍNIMA DE VERACIDADE – ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS RÉS – AUTORES QUE SE DESICUMBIRAM DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373, I, DO CPC – REPARAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a acusação de furto e comercialização de medicamento feita contra dois servidores públicos e a mulher de um deles é evidentemente falsa, sobretudo pelo reconhecimento posterior feito pela própria denunciante, configura ato ilícito tanto a conduta de quem denunciou falsamente quanto de quem encaminhou o fato adiante sem nem apurar minimamente a sua veracidade, tomando grandes proporções na imprensa local.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000792-29.2014.8.11.0018

APELANTE: LAIRCE VALERIO PESTANA, MAGALI CRISTINA TUNIN ALVES

APELADO: ZELITA SILVA MATOS, ELIANE JOSE ALVES, VALDEIR DA SILVA MATOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Reparação de Danos Morais julgada procedente para determinar que as rés arquem solidariamente com o pagamento de R$15.000,00 para cada autor, atualizados monetariamente a partir da sentença e com juros de mora a contar da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante Magali afirma que apresentou denúncia contra os apelados e foi exigido que ela assinasse um termo. Diz que foi coagida a fazê-lo, o que aconteceu em 6-7-2011. Aduz que em 9-8-2011 a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Juara-MT (também apelante) encaminhou a questão para que fosse discutida em reunião extraordinária com a presença da imprensa local, inclusive rádio, mas sem a sua participação.

Ressalta que, ao
“tomar conhecimento das falcatruas perpetradas pela Presidente do Conselho Municipal de Juara, Lairce Pestana, procurou a Radio Tucunaré a fim de retratar-se publicamente, no mesmo canal de comunicação que circulou as noticias anteriores, a fim de esclarecer as mazelas que foi envolvida”
(
sic
Id n. 94350953, pág. 122).

Alega que não foi ela quem deu publicidade a respeito da instauração do procedimento investigatório das denúncias contra os servidores, o que só veio a ocorrer com a Reunião Pública, presidida pela segunda apelante, Lairce.

Argui que
“muitos dos medicamentos listados encontrados na residência dos Apelados, necessitam de receituário médico”,
e que
“É incontroverso que de fato haviam medicamentos armazenados na casa dos servidores”
(Id n. 94350953, pág. 125).

Sustenta que, realizada busca e apreensão, foi encontrada na casa grande quantidade de remédios, e essa situação só foi esclarecida no Inquérito Policial e na Sindicância.

Destaca que sua primeira atitude foi procurar o órgão responsável, que atua como “ouvidoria”, para denunciar os fatos para apuração, sem jamais divulgá-los por qualquer meio de comunicação.

Assinala que, desse modo, está claro que não agiu de má-fé e que os apelados não sofreram prejuízos concretos, pois eles mesmos informam que não foram punidos em razão da Sindicância. Por conseguinte, entende que não há o dever de indenizá-los.

Por outro lado, pede a redução da quantia arbitrada como danos morais para R$3.000,00, bem como do percentual fixado para a verba honorária.

A apelante Lairce argumenta que a própria apelada Zelita foi quem repassou o teor da denúncia para a imprensa, pois quando procurou a Rádio Tucunaré essa informação circulava apenas internamente.

Diz que, na condição de Presidente do Conselho de Saúde, tinha a obrigação de dar conhecimento da denúncia ao Setor de Saúde do Município,
“não ficando de fato comprovado que a mesma tenha dirigido à informação a imprensa”
(
sic
Id n. 94350953, pág. 179).

Esclarece que
“a Sra. Magali é parente de um dos apelados, sendo cunhada, e na época dos fatos ela estava com problemas familiares com esses, achando uma maneira para tentar prejudicar resolveu fazer a denúncia de forma livre e espontânea”
(Id n. 94350953, pág. 178).

Afirma que não cometeu ato ilícito, visto que só encaminhou a denúncia para o setor responsável, e acrescenta que os apelados não foram prejudicados, sobretudo no desempenho de suas funções.

Igualmente pugna pela minoração do montante indenizatório para R$3.000,00 e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id n. 94350953, págs. 154 a 167.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000792-29.2014.8.11.0018

APELANTE: LAIRCE VALERIO PESTANA, MAGALI CRISTINA TUNIN ALVES

APELADO: ZELITA SILVA MATOS, ELIANE JOSE ALVES, VALDEIR DA SILVA MATOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Ambas as rés recorrem e por abordarem os mesmos fatos, os Recursos serão julgados conjuntamente.

Os autores/apelados aduzem que em meados de julho de 2011 a segunda apelante (Lairce), na condição de Presidente do Conselho de Saúde de Juara/MT, protocolizou ofício na Secretaria Municipal de Saúde e no Ministério Público denunciando-os por suposto crime de furto e comercialização de medicamentos do SUS, em razão de denúncia por escrito realizada pela primeira apelante (Magali). Dizem que sem que tenha sido apurada a veracidade dos fatos, Lairce veiculou-os na imprensa local, sendo também divulgados em vários
sites
. Narram que foi instaurada Comissão de Sindicância, que concluiu pela inocência deles, mas que sofreram muitos constrangimentos e transtornos por terem sido acusados por crimes que não cometeram. Por isso, requereram indenização por danos morais no valor de R$100.000,00.

O feito foi julgado
procedente para imputar às rés, de forma solidária, o pagamento de R$15.000,00 para cada autor.

No Id n. 94350952 – pág. 18 consta que em 4-7-2011 Magali apresentou denúncia ao Conselho Municipal de Saúde de Juara relatando que tanto na casa de Zelita (primeira apelada) como na de seu irmão e cunhada, Valdeir e Eliane (segundo e terceiro apelados), sendo os dois primeiros servidores públicos, havia uma grande quantidade de remédios e que
“viu a Eliane José Alves negociando o medicamento, em dinheiro”
.

Os autores/apelados exibiram a cópia das matérias veiculadas na imprensa sobre o assunto (Id n. 94350952 – págs. 21, 32, 40/52) e os Boletins de Ocorrência registrados na Delegacia em 6-7-2011 e 13-9-2011 (Id n. 94350952 – págs. 28/39 e Id n. 94350952 – págs. 57/59).

Em 11-8-2011, a segunda apelante (Magali) procurou um meio de comunicação local para fazer uma retratação pública, alegando que também foi vítima de Lairce, que a fez assinar o documento, a qual ela nem chegou a ler, enfatizando que não testemunhou nenhum ilícito, pois
“nunca viu essas pessoas furtando remédios ou vendendo remédios do PAM”
.

Em 31-8-2011, a conclusão da Comissão da Secretaria Municipal de Saúde sobre o caso foi a seguinte:

“Por um problema familiar, desencadeou-se uma situação que saiu da alçada administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, por parte dos acusados, pois os mesmos queriam apurar os fatos, gerando Boletim de Ocorrência e repercussão na mídia local. Verificou-se que os servidores Zelita e Valdeir são inocentes das acusações, pois a própria denunciante Magali afirma que inverdades foram ditas para retaliação relacionada ao desentendimento familiar. Com relação a presença na casa dos acusados de medicamentos e material de primeiros socorros, entendeu-se que não existiu má-fé dos mesmos, pois Valdeir transportava medicamentos de Cuiabá/MT à Juara/MT, e estes sempre foram encaminhados aos responsáveis com integridade em relação a quantidade, e a técnica Zelita, após atividades em eventos noturnos e plantão noturno e/ou de final de semana, ficava em sua posse da caixa de primeiros socorros, mas no próximo dia útil levava esses materiais a unidade de referência, conforme declarações de profissionais médicos e farmacêuticos à que os acusados se remetiam quanto ao andamento dos trabalhos”
(
sic
Id n. 94350952 – págs. 61/62).

Há prova nos autos que em 13-7-2021 de que foi instaurado Inquérito Policial (Id n. 94350952 – págs. 64/66 e 86/103), bem como ajuizada Cautelar de Busca e Apreensão, tendo como réus os autores/apelados (Id n. 94350952 – págs. 67/83 e 107/136).

O Inquérito foi arquivado em 25-10-2012 pela ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia (Id n. 94350952 – págs. 101/103).

A segunda apelante (Magali) reconhece em sua contestação que os apelados passaram por momentos difíceis em virtude das acusações, mas não chegaram a perder os seus empregos. A circunstância de continuarem exercendo suas funções não apaga a mácula causada na honra deles, a qual teve origem na denúncia escrita por ela. E por mais que tenha se arrependido e se retratado, essa circunstância não é capaz de eliminar os danos ocasionados por seu ato.

A tese de que foi pressionada pela primeira apelante (Lairce) a assinar a denúncia, a qual ela alega que nem sequer tomou conhecimento do teor, não a exime de sua culpa. Pelo contrário, mostra que agiu negligentemente ao assinar documento de tão grande importância sem nem mesmo prestar atenção do que se tratava.

Dos autos extrai-se que a primeira apelante encaminhou a denúncia tanto ao Conselho Municipal de Saúde quanto ao Ministério Público e que, por ocasião da reunião do referido Conselho, já havia imprensa no local, que acompanhou referido ato, de modo que demonstrada está sua responsabilidade na má condução do caso, pois, antes mesmo do desfecho da Sindicância, promoveu a Reunião Pública para tratar do caso com o Conselho, encaminhando-o também para o Ministério Público, com repercussão na imprensa.

A testemunha Aparecida registrou que a divulgação da acusação foi bem maior do que a do arquivamento tanto da Sindicância quanto do Inquérito Policial.

A conduta da primeira apelante (Lairce) de efetivar a denúncia do modo como fez, sem qualquer apuração prévia da veracidade dos fatos e sem a discrição que a situação exigia até então, foi tão reprovável que ela foi exonerada de seu cargo de confiança pelo Prefeito.

Fica configurado assim, o ato ilícito cometido por ambas as apelantes, o que, diante da gravidade do acontecimento, que gerou lesões irreparáveis à honra dos apelados, enseja o dever de indenizar.

O fato de a apelada (Zelita) ter declarado que procurou a imprensa (Rádio Tucunaré) para informar a ocorrência (Id n. 94350952 – pág. 205) não altera a conduta ilegal das apelantes, que foi a causa determinante dos prejuízos morais.

Nesse intuito,

ponderados os requisitos elencados no artigo 944 do CC, os R$15.000,00 para cada autor/apelado, definidos na primeira instância, estão em consonância com os aspectos fáticos da demanda, da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como dos aspectos pedagógico e reparatório da medida, sendo imperiosa a sua manutenção.

Com relação ao pedido de ambas as apelantes para redução da verba honorária, verifica-se que, havendo condenação, esta deve ser a base de cálculo do percentual e, tendo este sido fixado no patamar mínimo, não há pertinência na pretensão.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021